Tribunal: TJDFT
Processo: 0746648-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA (art. 147 do CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE AUTODEFESA. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. DELITO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condená-lo a 2 meses de detenção para o crime de ameaça (art. 147 do CP) e 3 meses de detenção para o crime de falsa identidade (art. 307 do CP), a serem cumpridos no regime aberto. Em suas razões recursais, sustenta ausência de provas para condenação no crime de ameaça. Em relação ao crime de falsa identidade, alega que a conduta é atípica, uma vez que agiu em autodefesa. Alternativamente, pede a absolvição por ser o crime impossível em razão ineficácia absoluta do meio empregado
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55893443). Foram apresentadas contrarrazões (ID 55893445). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 56326446).
3. Narra a denuncia que “No dia 23/08/2022, às 12h, no SEPS EQ 714/914, nas imediações do Instituto Nossa Senhora do Brasil, via pública, Asa Norte – Brasília/DF, o denunciado, livre e conscientemente, (I) ameaçou LETÍCIA MENDES DA SILVA, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, como também (II) atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Apurou-se que o denunciado, aproveitando-se do fato de que a vítima LETÍCIA passava por local ermo, resolveu se aproximar e ameaçá-la nos seguintes termos: “sua g..., vou te pegar e g... na sua boca”. O denunciado prosseguiu repetindo esses dizeres por alguns minutos e só cessou quando a vítima pegou uma pedra, indicando que iria se defender. Em seguida, o denunciado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Com efeito, durante abordagem da PMDF, acionada pela vítima, o denunciado se apresentou como EDSON SILVA SANTOS, com o objetivo de esquivar-se da ação policial, pois temia a existência de mandado de prisão contra si. Diligências posteriores, no entanto, constataram que a pessoa de EDSON era, na verdade, ALONÇO, conforme ID no 135013690, já qualificado."
4. Para configuração de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais.
5. As provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 147 do CP, eis que baseadas no depoimento da vítima que confirmou que o acusado aproveitando que ela passava por local ermo, se aproximou e a ameaçou (ID 55893378 e ID 55893379). Também o depoimento da testemunha GELSON, policial, que foi acionado para averiguar possível situação de ameaça, que no local encontrou a vítima bastante nervosa e dizia ter sido "assediada", sendo localizado o acusado que foi reconhecido pela vítima (ID 55893374), confirmando de forma coesa e harmônica os fatos narrados na ocorrência policial no 5078/2022-01a DP (ID 55893215). O policial também confirmou os dizeres proferidos pelo acusado, conforme lhe relatado pela vítima. A prova produzida extrajudicialmente foi confirmada em juízo, servindo, portanto, para subsidiar a condenação criminal.
6. Por sua vez, o crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, consiste em atribuir-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
7. Pela análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu estão demonstradas por meio do registro de ocorrência policial, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo.
8. Ademais, consoante Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Logo não importa que, em ocasião posterior, tenha sido possível identificar o réu de forma correta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, por não ter havido lesividade efetiva, sem obtenção de vantagem para si.
9. Embora o recorrente não tenha apresentado qualquer documentação aos policiais militares na abordagem, tratou de se identificar como “EDSON SILVA SANTOS”, dificultando o trabalho da polícia. Somente em diligências posteriores, foi possível a autoridade policial identificá-lo.
10 A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade. Logo, não há que se falar em tentativa do delito.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.